Tribunal: STM
Processo: 7000512-64.2025.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do Soldado da Aeronáutica contra sentença condenatória que o condenou a 3 (três) meses de detenção pelo crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), com sursis de 2 (dois) anos e regime aberto. 2. A conduta atribuída ao militar consistiu em ter se afastado, sem ordem superior, das dependências da área onde estava escalado para o serviço. 3. Em suas razões, a Defesa pugna, em preliminar, pelo afastamento da Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar (STM) para fins de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, sustenta a absolvição do apelante alegando excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa ou por estado de necessidade exculpante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Discute-se: (i) a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar da União; (ii) a recepção constitucional do crime de abandono de posto como delito de perigo abstrato; (iii) o reconhecimento de excludente de culpabilidade por estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa; (iv) a desclassificação para transgressão disciplinar; e (v) a redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante de confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar de aplicabilidade do ANPP rejeitada por força do princípio da especialidade, ante a ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar e a omissão eloquente do legislador federal no Pacote Anticrime. 6. O ANPP (art. 28-A do CPP) é inaplicável na Justiça Militar da União, conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. 7. O crime de abandono de posto foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Como delito de perigo abstrato e de mera conduta, sua consumação ocorre no instante do afastamento sem ordem superior, prescindindo de dano material ou prejuízo concreto. 8. O delito consuma-se instantaneamente no momento da saída não autorizada do militar de seu local de serviço. A tipicidade prescinde de resultado naturalístico ou prejuízo efetivo, pois o perigo à segurança e à hierarquia é presumido pela norma. 9. A excludente de culpabilidade por estado de necessidade exige perigo atual, certo e inevitável. 10. A desclassificação pleiteada pela Defesa para transgressão disciplinar não prospera, pois a conduta do Apelante afeta gravemente o funcionamento e a segurança operacional da Base Aérea, revelando-se adequada a resposta penal. 11. A incidência de circunstância atenuante genérica, tal como a confissão espontânea (artigo 72, inciso III, alínea 'd', do Código Penal Militar), não possui a força jurídica de reduzir a pena aquém do mínimo legal (art. 73 do CPM), conforme a Súmula nº 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de Apelação conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau. 13. Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme tese vinculante firmada em IRDR e na Súmula nº 18 do STM. 2. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é delito de perigo abstrato plenamente recepcionado pela CF/1988, sendo inviável sua desclassificação para transgressão disciplinar. 3. Circunstância atenuante genérica não reduz a pena aquém do mínimo legal (art. 73 do CPM), conforme Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.” _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988; Código Penal Militar, arts. 73 e 195; Código de Processo Penal Militar, arts. 3º e 439; Código de Processo Penal, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. em 19/11/2024; STM, Súmula nº 18; STM, Apelação nº 7000365-72.2024.7.01.0001. Relator: Min. José Barroso Filho, j. em 23/10/2025; Apelação n° 7000305-31.2022.7.12.0012, Relator: Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. em 21/08/2025; STJ, Súmula nº 231.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000512-64.2025.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GABRIEL MORETT PRATES SANTOS
ADVOGADO(A): LUCAS CONCEIÇÃO QUINTANILHA (OAB RJ264340)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SD AER GABRIEL MORETT PRATES
SANTOS, POR INTERMÉDIO DE SUA DEFESA CONSTITUÍDA; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA
DEFESA, DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO-SE
INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000512-64.2025.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000512-64.2025.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
APELANTE: GABRIEL MORETT PRATES SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa do Soldado da Aeronáutica contra
sentença condenatória que o condenou a 3 (três) meses de detenção pelo crime
de abandono de posto (art. 195 do CPM), com sursis de 2 (dois) anos e regime
aberto.
2. A conduta atribuída ao militar consistiu em ter se afastado, sem ordem
superior, das dependências da área onde estava escalado para o serviço.
3. Em suas razões, a Defesa pugna, em preliminar, pelo afastamento da Súmula
nº 18 do Superior Tribunal Militar (STM) para fins de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, sustenta a absolvição do apelante
alegando excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa ou
por estado de necessidade exculpante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se: (i) a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
na Justiça Militar da União; (ii) a recepção constitucional do crime de abandono
de posto como delito de perigo abstrato; (iii) o reconhecimento de excludente de
culpabilidade por estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa;
(iv) a desclassificação para transgressão disciplinar; e (v) a redução da pena
aquém do mínimo legal pela atenuante de confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de aplicabilidade do ANPP rejeitada por força do princípio da
especialidade, ante a ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar
e a omissão eloquente do legislador federal no Pacote Anticrime.
6. O ANPP (art. 28-A do CPP) é inaplicável na Justiça Militar da União,
conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 e no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O crime de abandono de posto foi integralmente recepcionado pela
Constituição Federal de 1988. Como delito de perigo abstrato e de mera
conduta, sua consumação ocorre no instante do afastamento sem ordem
superior, prescindindo de dano material ou prejuízo concreto.
8. O delito consuma-se instantaneamente no momento da saída não autorizada
do militar de seu local de serviço. A tipicidade prescinde de resultado
naturalístico ou prejuízo efetivo, pois o perigo à segurança e à hierarquia é
presumido pela norma.
9. A excludente de culpabilidade por estado de necessidade exige perigo atual,
certo e inevitável.
10. A desclassificação pleiteada pela Defesa para transgressão disciplinar não
prospera, pois a conduta do Apelante afeta gravemente o funcionamento e a
segurança operacional da Base Aérea, revelando-se adequada a resposta penal.
11. A incidência de circunstância atenuante genérica, tal como a confissão
espontânea (artigo 72, inciso III, alínea 'd', do Código Penal Militar), não possui
a força jurídica de reduzir a pena aquém do mínimo legal (art. 73 do CPM),
conforme a Súmula nº 231 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de Apelação conhecido e desprovido para manter integralmente a
sentença condenatória proferida em primeiro grau.
13. Teses de julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável
no âmbito da Justiça Militar da União, conforme tese vinculante firmada em
IRDR e na Súmula nº 18 do STM. 2. O crime de abandono de posto (art. 195 do
CPM) é delito de perigo abstrato plenamente recepcionado pela CF/1988, sendo
inviável sua desclassificação para transgressão disciplinar. 3. Circunstância
atenuante genérica não reduz a pena aquém do mínimo legal (art. 73 do CPM),
conforme Enunciado nº 231 da Súmula do STJ.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988; Código Penal
Militar, arts. 73 e 195; Código de Processo Penal Militar, arts. 3º e 439; Código
de Processo Penal, art. 28-A.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
IRDR
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
em 19/11/2024; STM, Súmula nº 18; STM, Apelação nº 7000365-
72.2024.7.01.0001. Relator: Min. José Barroso Filho, j. em 23/10/2025;
Apelação n° 7000305-31.2022.7.12.0012, Relator: Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira, j. em 21/08/2025; STJ, Súmula nº 231.
ACÓRDÃO
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação interposto pelo Sd Aer
GABRIEL MORETT PRATES SANTOS, por intermédio de sua Defesa constituída; por
unanimidade, decidiram em rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu
em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sd Aer GABRIEL MORETT
PRATES SANTOS, por intermédio de sua Defesa constituída, Dr. Lucas Conceição
Quintanilha (OAB/RJ n.º 264340), contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, disponibilizada em 10 de outubro de
2025, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000512-64.2025.7.01.0001, que o condenou à pena
de 3 (três) meses de detenção, como incurso nas sanções do crime previsto no art. 195 do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.
2. A Denúncia narra o seguinte quadro fático:
[...]
Consta dos autos que no dia 6 de fevereiro de 2025, o ora denunciado estava escalado para o
serviço de operador de esteira do PCAN da Base Aérea do Galeão, localizada nesta capital.
Por volta das 19:35h, o soldado Morett foi procurado pela Sargento CARLA ÉRICA DO
NASCIMENTO OLIVEIRA, sargento de dia do PCAN, tendo em vista a necessidade de
manuseio da esteira. Após vários contatos infrutíferos, a militar foi procurá-lo no alojamento
e nas salas do posto PCAN e como não o encontrou, perguntou ao sentinela da hora e foi
informada que o agente saiu pela porta de entrada e saída do PCAN.
As imagens das gravações de câmeras de segurança do local apontam que o denunciado
ausentou-se da OM às 18:58h, em um automóvel, retornando às 20:22h, em uma motocicleta,
isto do dia 6 de fevereiro de 2025. A saída e o retorno foram presenciados, ainda,
respectivamente, pelos soldados DIEGO ALMEIDA CARDOSO e LUIZ FERNANDO VAZ
DOS SANTOS.
O agente, inquirido, confirmou que ausentou-se do quartel para ir a sua casa deixar o carro
para o seu pai, a fim de que sua esposa, que passava mal, fosse socorrida.
Assim, o ora denunciado abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe foi
designado.
A materialidade delitiva está consubstanciada na escala de serviço constante de fls. 5 do
evento 16, na qual consta que o denunciado estava escalado para o serviço de operador de
esteira do PCAN da Base Aérea do Galeão.
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso posto, estando o denunciado GABRIEL MORETT PRATES SANTOS incurso nas sanções
do artigo 195 do Código Penal Militar, ofereço a presente, postulando a V. Exa. seja a mesma
recebida, citado o agente para integrar o polo passivo da relação jurídico processual,
seguindo-se nos demais termos do procedimento, até final condenação e ouvidas as
testemunhas abaixo arroladas, todas servindo na Base Aérea do Galeão.
3. A Exordial acusatória foi recebida em 13/5/2025 (evento 20 do IPM e evento
1, documento 2, da APM).
4. O acusado foi citado regularmente em 20/5/2025 (evento 14 da APM).
5. A Defesa do Sd Aer GABRIEL MORETT PRATES SANTOS apresentou sua
Resposta à Acusação em 3/6/2025 (evento 19 da APM), articulando uma estratégia defensiva
estruturada em três eixos principais que questionam tanto aspectos processuais quanto
materiais da acusação.
5.1 Inicialmente, a Defesa alegou que o Ministério Público Militar (MPM)
deixou de oferecer o ANPP, apesar de preenchidos todos os requisitos legais para sua
celebração. Nesse ponto, contestou diretamente a Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar
(STM), que afasta a aplicação do ANPP na Justiça Militar, fundamentando sua argumentação
em julgamentos recentes tanto do Supremo Tribunal Federal (STF, HC n° 232.254) como do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). A tese defensiva baseava-se no reconhecimento
jurisprudencial da aplicabilidade do instituto em processos penais militares, sustentando-se na
ausência de proibição expressa e na aplicação subsidiária do art. 3º do CPPM.
Consequentemente, requereu a remessa do feito ao órgão superior para análise da viabilidade
do ANPP.
5.2 Em segundo lugar, a Defesa desenvolveu robusta argumentação em matéria
constitucional, sustentando que o art. 195 do CPM, ao tipificar o crime de abandono de posto
como de perigo abstrato, seria inconstitucional por violar os princípios da ofensividade e da
lesividade. A estratégia defensiva enfatizou que não houve perigo concreto ou lesividade à
Organização Militar (OM), considerando especificamente a natureza do serviço
desempenhado pelo acusado (operador de esteira, desarmado, sem desembarque programado)
e a ausência de documento que regulasse adequadamente a permanência do militar em tais
circunstâncias. Para fundamentar seu pedido, citou argumentos doutrinários para reforçar a
tese de que apenas crimes que causem efetiva lesão a um bem jurídico devem ser puníveis
penalmente. Requereu a absolvição com base no art. 439, alínea 'b', do CPPM.
5.3. Por fim, complementando sua estratégia processual, a Defesa solicitou a
juntada da NPA (Norma Padrão de Ação) ou de documento equivalente que regulasse as
atividades e o posto de serviço do acusado, demonstrando a necessidade de esclarecimento
das circunstâncias específicas que envolveram o caso para uma adequada análise da
tipicidade da conduta.
6. Em 15/7/2025, foi realizada a inquirição das testemunhas ministeriais: Sgt
Aer Carla Érica do Nascimento Oliveira, Sd Aer Diogo Almeida Cardoso e Sd Aer Luiz
Fernando Vaz dos Santos (eventos 80 e 82 da APM).
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. No dia 16/7/2025, a Defesa renunciou ao prazo legal, indicando não haver
testemunhas a arrolar no feito, bem como requereu a expedição de ofício à OM para obtenção
de cópia da NPA vigente à época dos fatos (evento 88 da APM).
8. Em 18/7/2025, o Conselho, ao analisar a resposta à acusação, enfrentou os
pedidos da defesa pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pela
suspensão condicional do processo até decisão final do ANPP e pela tese de não recepção dos
delitos de perigo abstrato (evento 97 da APM). E, por unanimidade, indeferiu todas as
solicitações, fundamentando a decisão na autonomia e na vigência plena do Código de
Processo Penal Militar, recepcionado pela Constituição Federal. Enfatizou que o Código de
Processo Penal comum possui caráter meramente supletivo, não aplicável quando a
legislação militar não é omissa e possui preceitos específicos. Além disso, o Conselho
destacou a Súmula nº 18 deste Tribunal e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado em 25.02.2025, que pacificam a inaplicabilidade
do ANPP à Justiça Castrense. Por fim, concluindo pela ausência de hipóteses de absolvição
sumária, determinou o prosseguimento regular do feito para a fase instrutória.
9. Em 14/8/2025, o Apelante foi qualificado e interrogado (evento 138 da
APM), ocasião em que confessou ter se ausentado do posto, mas justificou sua conduta com
base na necessidade de amparar sua esposa, que estava com gravidez de risco e se sentindo
mal. Relatou ter recebido uma ligação aflita do pai, que o deixou preocupado, especialmente
por se tratar da primeira gravidez e pelo histórico de descolamento de placenta da esposa.
Alegou que a burocracia para solicitar autorização era complexa e demorada, e que temia não
conseguir permissão a tempo. Explicou que se ausentou por cerca de 1h30, apenas para trocar
de carro com o pai e retornar ao serviço. Mencionou que, no dia dos fatos, sua esposa optou
por não ir a uma maternidade próxima devido a uma má experiência anterior, preferindo
aguardar uma consulta agendada em outro hospital com o médico que a acompanhava desde
o início da gravidez. Esclareceu que se ausentou em horário de descanso, sem previsão de
novos voos para sua atividade, tanto de embarque ou desembarque, e que seu posto de
serviço não tinha "quarto de hora".
10. Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM não apresentou requerimento (evento
148 da APM). Por sua vez, a defesa constituída (evento 150) requereu complementação ao
evento 124 da APM, por meio do qual solicitava a juntada de documento que regulava o
serviço à época dos fatos, o que foi deferido (evento 153 da APM) e cumprido pela OM
(evento 164 e seus anexos da APM).
11. Em Alegações Escritas, o Parquet ratificou a acusação, argumentando que a
confissão do acusado, em consonância com as provas testemunhais e as imagens,
comprovava a materialidade e a autoria do crime de Abandono de Posto. Refutou a alegação
de ausência de prejuízo direto, sustentando que o crime se consuma pelo simples abandono,
violando a segurança do serviço militar, a hierarquia e a disciplina. O MPM também refutou a
justificativa da defesa quanto à saúde da esposa, destacando a falta de documentação médica
e a opção da esposa por aguardar consulta agendada. Em razão disso, pugnou pela
condenação do acusado (evento 176 da APM).
12. Por sua vez, em Alegações Escritas, a Defesa constituída, em síntese, alegou
a excludente de culpabilidade, tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa (baseada
na gravidez de risco da esposa e no forte abalo emocional). Igualmente, pleiteou a
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desclassificação do delito para transgressão disciplinar (invocando o princípio da intervenção
mínima e a ausência de prejuízo concreto) e, subsidiariamente, pediu a atenuação da pena
(alegando relevante valor moral, forte emoção e confissão espontânea), com fixação no
mínimo legal, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (evento 189 da APM).
13. Em Sessão de Julgamento, realizada em 7/10/2025, o Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, julgou procedente
a denúncia para condenar GABRIEL MORETT PRATES SANTOS pela prática do crime de
Abandono de Posto (art. 195 do CPM), fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, com
cumprimento no regime inicial aberto, concedendo-lhe o sursis pelo período de prova de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade. A Sentença foi disponibilizada no sistema e-
Proc/JMU em 10/10/2025 (eventos 194 e 199 da APM).
14. Intimado da Sentença, em 13/10/2025, a Defesa constituída de GABRIEL
MORETT PRATES SANTOS interpôs Recurso de Apelação na mesma data (eventos 207 e
208 da APM).
15. Em suas razões de Apelação, com o intuito de ver reformado o decreto
condenatório, a Defesa formulou, preliminarmente, o afastamento da Súmula nº 18 do STM e
o reconhecimento da aplicabilidade do art. 28-A do CPP (Acordo de Não Persecução Penal)
no âmbito da Justiça Militar da União, pugnando pela remessa dos autos ao Órgão Ministerial
para análise individualizada de seu cabimento (evento 222 da APM). No mérito, sustentou a
absolvição do apelante por inexigibilidade de conduta diversa ou por estado de necessidade
exculpante, nos termos do art. 439, alínea 'd', do CPPM, em razão da gravidez de risco da
esposa e do forte abalo emocional experimentado.
16. Alegou, ainda, a inconstitucionalidade ou a não recepção dos crimes de
perigo abstrato (art. 195 do CPM), pela ausência de lesão concreta ao bem jurídico tutelado, o
que ensejaria a absolvição conforme o art. 439, alínea 'b', do CPPM. Subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação da conduta para mera transgressão disciplinar, em virtude do
princípio da intervenção mínima do Direito Penal Militar e da atipicidade material do fato.
17. Por fim, em caso de manutenção da condenação, requereu a fixação da pena
no mínimo legal, com a aplicação das atenuantes de relevante valor moral/forte emoção e de
confissão espontânea, além da concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
18. Em Contrarrazões, o MPM manifestou-se pelo conhecimento da Apelação
interposta pela Defesa de GABRIEL MORETT PRATES SANTOS e pelo desprovimento do
recurso defensivo, nos termos do decreto condenatório (evento 225 da APM). Sobre o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), reiterou a inaplicabilidade do instituto à Justiça Militar da
União, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 18 do STM e no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, destacando a natureza própria da Justiça Castrense e a proteção à
hierarquia e à disciplina.
19. No mérito, o MPM defendeu que a sentença atacada deve ser considerada
irrepreensível, por considerar que a autoria e a materialidade do crime de abandono de posto
(art. 195 do CPM) encontram-se devidamente provadas, inclusive pela confissão do acusado.
Refutou a tese de inexigibilidade de conduta diversa, afirmando que não havia perigo atual e
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certo que justificasse a conduta do acusado, que poderia ter agido de outra forma. Por fim,
rechaçou a alegação de irrelevância penal do fato e a aplicação do princípio da bagatela
imprópria, bem como a desclassificação para transgressão disciplinar, enfatizando que o
crime de abandono de posto é de perigo abstrato e que sua prática representa uma afronta à
hierarquia e à disciplina militares, além de um risco à segurança da OM. O MPM citou
jurisprudência do STM em casos análogos para corroborar seu posicionamento.
20. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por meio do Parecer
n.º 056/2025, da lavra do Dr. Samuel Pereira, Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
manifestou-se pela rejeição da preliminar do ANPP suscitada pela Defesa e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Sd Aer GABRIEL MORETT
PRATES SANTOS, devendo ser mantida a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a Defesa constituída do Apelante GABRIEL MORETT PRATES
SANTOS foi intimada da Sentença, em 13/10/2025, e, na mesma data, interpôs Recurso de
Apelação (eventos 207 e 208 da APM). A parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível
e adequada à espécie e foi tempestivamente interposta. Portanto, conheço do recurso, uma
vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Antes de adentrar a questão meritória, cabe a análise da preliminar arguida
pela Defesa.
Da preliminar de aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) – art. 28-A do CPP
3. A Defesa técnica argui a preliminar de aplicação do ANPP no âmbito da
Justiça Militar da União, afastando a incidência da Súmula 18 do STM e reconhecendo a
aplicabilidade do art. 28-A do CPP no âmbito da Justiça Militar da União, bem como
requerendo seja determinado o retorno dos autos ao Órgão Ministerial, para que seja
promovida a análise individualizada dos requisitos legais previstos para o oferecimento do
ANPP.
4. É importante registrar que não foi renovado pedido de aplicação do ANPP
nas alegações escritas, constando apenas na Resposta à Acusação (evento 19), quando a
Defesa formulou o citado pedido: “Seja o feito remetido ao órgão superior, na forma do art.
28-A do CPP, e suspenso o processo até decisão final acerca da viabilidade da proposta de
ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação”.
5. Em 15/7/2025, em sessão para apreciar a Resposta à Acusação formulada
pela Defesa, o Parquet sustentou que deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal
em razão do julgamento proferido pelo Superior Tribunal Militar no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas n° 7000457-17.2023.7.00.0000, que fixou a tese de que o ANPP
não se aplica à Justiça Militar da União. Destacou que, embora haja decisões em sentido
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contrário de Ministros do STF proferidas em sede de Habeas Corpus, tais julgados não
possuem eficácia erga omnes nem efeito vinculante em relação às outras instâncias do Poder
Judiciário. A questão foi deliberada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica,
o qual indeferiu o pedido, com supedâneo na autonomia e na vigência plena do Código de
Processo Penal Militar, bem como na jurisprudência consolidada deste egrégio Superior
Tribunal Militar, especialmente a Súmula nº 18/STM e no Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
nº
7000457-17.2023.7.00.0000,
que
pacificam
a
inaplicabilidade do instituto à Justiça Castrense (eventos 82 e 97).
6. Registre-se que não houve interposição de recurso para remessa à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM) sobre a proposta de
ANPP pela via administrativa.
7. Nesse diapasão, entendo que a preliminar arguida pela Defesa não merece
acolhimento.
8. Nesse contexto, vale repisar que a Súmula nº 18/STM expressa o
entendimento pacificado no sentido de que “o art. 28-A do Código de Processo Penal comum,
que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da
União”. Embora haja divergência jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte e do colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o entendimento consolidado neste egrégio STM,
guardião da jurisdição militar, tem sido pela inaplicabilidade do ANPP em virtude da
especialidade do Direito Penal Militar e Processual Penal Militar e da primazia dos princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Nesse sentido, destaco recente julgado desta
Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 160, CPM). PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EXCLUSÃO DO FATO TÍPICO
(ABOLITIO CRIMINIS) NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que
condenou o apelante pela prática do crime de Recusa de Obediência, previsto no art. 160 do
Código Penal Militar (CPM). A Defesa suscitou uma preliminar de nulidade, alegando que o
processo deveria ser anulado para que o Ministério Público Militar (MPM) oferecesse o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pugnou pela absolvição por
insuficiência de provas (in dubio pro reo).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a recusa do MPM em oferecer o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) enseja nulidade do processo; (ii) se o conjunto probatório é
suficiente para manter a condenação pelo crime de Recusa de Obediência, ou se o princípio
do in dubio pro reo deve prevalecer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proposta do ANPP é ato discricionário do Ministério Público, e a ausência de sua
proposição, quando justificada ou não cabível, não induz à nulidade processual.
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. As provas coligidas nos autos (documentais e testemunhais) são robustas e suficientes para
demonstrar, de forma cabal, a autoria e a materialidade do crime de Recusa de Obediência.
5. A conduta do militar de recusar-se a obedecer a ordem de serviço, na forma e nos limites
definidos pelo art. 160 do CPM, ofendeu os bens jurídicos tutelados de hierarquia e disciplina,
não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou em aplicação do princípio do in dubio
pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de proposta do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) pelo Ministério Público Militar não gera nulidade do processo, não sendo o Poder
Judiciário o substituto do órgão de acusação para este fim. 2. A prova robusta da recusa
injustificada em obedecer ordem de serviço caracteriza, além da lesão aos princípios basilares
da hierarquia e disciplina militares, o crime de recusa de obediência.” Dispositivos relevantes
citados: Código Penal Militar (CPM), art. 160.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000365-72.2024.7.01.0001. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 23/10/2025, Data de Publicação:
13/11/2025) (Grifo nosso)
9. Ademais, no caso em análise, embora o crime de abandono de posto (art. 195
do CPM) preveja sanção de detenção a partir de 3 (três) meses, o que preencheria um dos
requisitos objetivos do art. 28-A do CPP (pena mínima inferior a 4 (quatro) anos), a recusa do
ANPP fundamenta-se na discricionariedade do Parquet e na jurisprudência desta Corte que
afasta o instituto em face da gravidade da conduta para os bens jurídicos militares. Aliás, é
preciso rememorar que o instituto despenalizador não constitui direito subjetivo do acusado.
O Órgão Ministerial tem o poder-dever de avaliá-lo e verificar se ele se amolda ao caso e à
reprovação do crime. Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
— ANPP. BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO.
RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
DA PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente denunciado pelos delitos previstos nos arts. 155, § 4º, III, e 288, caput, do Código
Penal — CP.
2. Alega-se que o acusado preenche os requisitos para a celebração do ANPP, conforme o art.
28-A do Código de Processo Penal —CPP. II. Questão em discussão
3. Saber se o Acordo de Não Persecução Penal constitui direito subjetivo do acusado e se, no
caso, houve recusa injustificada por parte do Ministério Público.
III. Razões de decidir
4. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se
de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da
acusação).
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o
instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do
CPP) e, sendo o caso de sua aplicação, elegerá as condições que julgar necessárias e
adequadas ao caso concreto. O acusado, por sua vez, poderá ou não aceitar a proposta,
conforme o seu interesse em submeter-se a ela ou a estratégia defensiva desenvolvida pela
defesa.
6. Na hipótese dos autos, houve manifestação do Procurador-Geral de Justiça pela
impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos
extraídos, em tese, da prática delitiva.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 264329 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-11-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025) (Grifos
Nosso)
10. Ainda neste contexto, o Pretório Excelso assentou o seguinte entendimento:
Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para
obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar
inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do
atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e
proporcionalidade dos termos do acordo (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, DJe 9/10/2024— grifei) (Grifo nosso)
11. Assim, a decisão de 1º grau está em consonância com a orientação
predominante deste Tribunal, não havendo que se falar em óbice ou nulidade processual pela
não aplicação do ANPP no presente feito.
12. Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela
Defesa, de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
DO MÉRITO
13. Ultrapassada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
I - Da autoria e materialidade delitiva
14. A Defesa do Apelante defende a tese de que o art. 195 do Código Penal
Militar (CPM) não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, ou que seria
inconstitucional, por se tratar de um crime de perigo abstrato. Segundo a argumentação
defensiva, para que se configure o delito de abandono de posto, seria indispensável a
demonstração de um perigo real e concreto, capaz de lesionar, ainda que minimamente, o
bem jurídico tutelado. Nesse sentido, sustenta que a conduta do Apelante, no contexto fático,
não teria atentado contra a hierarquia militar, uma vez que a própria sargento de dia (Sgt Aer
Carla Érica do Nascimento Oliveira) teria noticiado que a ocorrência se deu em período de
descanso e em setor distinto daquele onde o militar executava suas tarefas.
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. No entanto, essa fundamentação não encontra qualquer respaldo jurídico.
Os crimes de perigo abstrato possuem plena validade e conformidade no ordenamento
jurídico pátrio e na sistemática penal brasileira, não havendo qualquer impedimento de ordem
constitucional à sua recepção.
16. Em contrapartida, o crime de abandono de posto, no cenário castrense,
justifica-se por absoluta razoabilidade e por imperiosa necessidade. Sua existência se funda
na importância crucial da segurança, da ordem e do bom funcionamento das instalações e das
operações militares para o adequado e efetivo cumprimento das funções constitucionais
atribuídas às Forças Armadas. Portanto, tal previsão penal encontra pleno amparo nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando qualquer pretensão de não
recepção do art. 195 do CPM, visto que não se trata de situação de inconstitucionalidade, por
se tratar de norma anterior à Constituição Federal de 1988.
17. Como se sabe, o delito de abandono de posto imputado ao Apelante visa
reprimir a conduta de abandonar, sem a devida autorização superior, o posto ou o lugar de
serviço que lhe foi determinado, ou o serviço que lhe cabia executar antes de sua conclusão.
Sua tipicidade encontra-se definida na redação do artigo 195 do Código Penal Militar, nos
seguintes termos: “Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que
lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção,
de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”
18. Trata-se de um delito eminentemente militar, sem correspondência na
legislação penal comum, inserido no título "Dos Crimes contra o serviço militar e o dever
militar". Sua consumação se aperfeiçoa com a própria prática do ato de abandono, sendo
irrelevante a demonstração de dolo específico de causar dano ou a comprovação de um
prejuízo concreto para sua perfectibilidade. Destarte, não prospera a tese defensiva que
condiciona a caracterização do crime de abandono de posto à ocorrência de um perigo
altamente prejudicial ou à afetação direta da força armada, pois o risco à hierarquia e à
disciplina é inerente à própria conduta tipificada.
19. Superada essa discussão acerca da revogação ou não recepção do art. 195 do
CPM e da natureza do tipo penal, cabe analisar a questão meritória propriamente dita.
20. Nesse contexto, é inconteste que a materialidade e a autoria delitiva do
crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, foram plenamente demonstradas
nos autos. Este delito configura-se pela conduta do militar que abandona, sem ordem
superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe
cumpria, antes de terminá-lo, independentemente do tempo da ausência do militar.
21. Trata-se de um crime formal e de mera conduta, cuja consumação ocorre no
exato momento em que o militar se afasta do seu dever, independentemente da ocorrência de
dano ou prejuízo concreto. O bem jurídico tutelado é o serviço militar, em sua vertente de
regularidade e eficiência, bem como os princípios basilares da hierarquia e da disciplina. A
esse respeito, na obra Direito Penal Militar, 3ª edição, Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p.
358, ao tratar da objetividade jurídica em relação ao delito capitulado no art. 195 do CPM, o
ilustre penalista CÉLIO LOBÃO pontua que:
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A lei penal militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar, do posto, do lugar
do serviço ou da execução do serviço do qual foi incumbido.
22. A doutrina de Enio Luiz Rosseto leciona:
(...) O verbo abandonar designa deixar o local de serviço (posto ou lugar) ou, então, deixar o
serviço antes de terminá-lo. O tipo objetivo descreve três modalidades do crime. Na primeira
a ação é a de abandonar o posto de serviço, que é “o lugar onde o militar deve permanecer
em razão da missão ou ordem que lhe foi confiada”.58 Aduz, com pertinência, Célio Lobão
que é “o local fixo ou móvel, onde o militar exerce função específica, geralmente de
vigilância, de controle de passagem de pessoas ou de veículos, de segurança do
estabelecimento militar, do acampamento ou de outros bens móveis ou imóveis sob
administração militar”.59 Por ex., o Posto de Bombeiros, da Polícia Rodoviária estadual ou
da sentinela do quartel das Forças Armadas. A segunda modalidade é a de abandonar o lugar
de serviço, que é o local onde o militar exerce as suas atividades funcionais, que não se
confunde com o posto por ser mais amplo: “é a área geográfica delimitada, maior que o
posto”.60 O lugar de serviço compreende as dependências internas do estabelecimento militar
(v.g., o corpo da guarda, o depósito de armamento) e a área externa (v.g., um ponto de
estacionamento da tropa, um setor de patrulhamento da viatura da Polícia Militar). A terceira
modalidade consiste na conduta de abandonar o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo.
O vocábulo serviço se refere à tarefa atribuída pelo superior ao subordinado. O abandono
deve ocorrer antes do encerramento do serviço ou da conclusão da tarefa. Por fim, o
abandono sem ordem superior é o elemento normativo do tipo penal. Havendo a ordem
superior, fica excluída a ilicitude (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 3ª
Edição, 2024. p. 537).
23. A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar tem consolidado o
entendimento de que o abandono do serviço, sem autorização superior, configura a tipicidade
formal da conduta prevista no art. 195 do CPM. Nesse sentido, o seguinte precedente:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 195 DO CPM.
ABANDONO DE POSTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ÔNUS
DA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
CRIME
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. O Apelante
abandonou o posto de serviço, tendo sido posteriormente localizado no interior do alojamento
destinado ao repouso dos militares, deitado e utilizando dispositivo celular, no momento em
que deveria estar cumprindo seu turno de serviço designado, situação pela qual foi
denunciado como incurso no art. 195 do CPM. O delito de abandono de posto, tipificado no
artigo 195 do Código Penal Militar, é de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua
configuração, é suficiente que o agente abandone, sem autorização superior, o posto ou a
função que lhe foi designada, ou o local de serviço designado, antes de concluí-lo. Inexiste,
pois, elemento subjetivo específico. Não se requer a ocorrência de um resultado
naturalístico para sua consumação, sendo suficiente a mera transgressão à norma legal.
Ficou devidamente comprovado que o Apelante agiu de forma livre e consciente ao deixar o
posto de serviço, conhecedor que não havia a devida autorização do superior hierárquico
para tanto, configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 195 do CPM.
Constatando-se que era razoável exigir do Agente uma conduta diversa, na medida em que
deveria, ao menos, ter comunicado aos seus superiores sobre um suposto problema, a fim de
não deixar o posto de serviço desguarnecido, torna-se incabível o reconhecimento do estado
de necessidade exculpante, conforme previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Ademais,
incumbe à Defesa demonstrar, por meio de prova robusta, a ocorrência dos requisitos do
referido instituto, ônus do qual não se desincumbiu. Incabível desclassificar a conduta para
transgressão disciplinar, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado
no artigo 195 do CPM, sem causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade, e considerando
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a elevada reprovabilidade da conduta, bem como os princípios da disciplina e da hierarquia
que regulam a atuação castrense, de modo que a aplicação de punição na esfera penal é
medida que se impõe, não havendo que se falar em qualquer desproporcionalidade no
presente caso. Recurso defensivo desprovido. Unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000184-04.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação:
04/10/2024) (Grifo nosso)
24. A Denúncia narra que o Sd Era GABRIEL MORETT PRATES SANTOS
estava escalado para o serviço de operador de esteira do PCAN da Base Aérea do Galeão. Sua
ausência do local de serviço, sem autorização, é fartamente provada. A Sgt Aer Carla Érica do
Nascimento Oliveira, despachante do dia, em seu depoimento, confirmou a ocorrência e a
falta de comunicação por parte do apelante, relatando a busca pelo militar após solicitação da
esteira pelo chefe de operações, por volta das 19h:
"(...) eu procurei o militar pelo alojamento, pedi para que os outros militares ajudassem a
procurar, porque eu não estava achando ele. E por fim, eu fui até o Sentinela, que é da
portaria, e perguntei a ele. Eu falei assim: "Olha só, eu preciso saber porque eh eu não tô
achando ele e tá precisando urgentemente." Ele foi falou assim: "Sargento, eh, realmente ele
saiu por aqui e daí eu tentei contato com ele. Como que ele saiu sem minha autorização? Se
ele não me perguntou, não não falou nada o que que tava acontecendo, o que tava ocorrendo,
entendeu?" (Evento 80, VIDEO 02)
25. A citada sargento também destacou o horário de saída e do retorno e a
preocupação gerada pela ausência conforme indagação formulada pelo magistrado:
"(...)
JUIZ: Consta que ele se se ausentou por volta 18:58 e retornou às 20:22. A senhora, confirma
esse horário?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Houve algum prejuízo por serviço? Houve algum alguma preocupação?
TESTEMUNHA: Preocupação, senhor! Porque o militar ele se ausentou sem comunicar e
visto que poderia acontecer várias coisas lá fora, vários ocorrido lá fora e vir a prejudicar eu
como sargento responsável de dia." (Evento 80, VIDEO 02)
26. A materialidade delitiva é ainda mais fortalecida pelo depoimento do Sd Aer
Diogo Almeida Cardoso, sentinela na ocasião, que presenciou a saída do apelante, constando
da sua oitiva:
"JUIZ: Aqui conta que o réu se afastou sem autorização. Você viu ele se afastando?
TESTEMUNHA: Como assim? Ele se afastou sem autorização.
JUIZ: Sim. O que que você ouviu no dia?
TESTEMUNHA: Não, ele foi pro estacionamento. A garagem tava aberta, a porta do
estacionamento. Ele pegou o carro e saiu.
(Evento 80, VIDEOS 02 e 03).”
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Por sua vez, o Sd Aer Luiz Fernando Vaz dos Santos, embora estivesse em
seu horário de jantar, confirmou tanto a ausência do apelante quanto a necessidade imediata
de seus serviços. Em seu depoimento, o militar esclareceu as circunstâncias que levaram à
descoberta do abandono do posto:
"(...)
JUIZ: O senhor sabe se o réu se afastou do posto sem autorização?
TESTEMUNHA: Não, senhor. No momento ocorrido, no tempo de janta, a sargento tinha me
pedido para pegar e chamar o guerreiro, soldado lá em cima no alojamento. Eu fechei minha
marmita, subi e não encontrei o guerreiro lá em cima e assim passei para ela.
(...)
JUIZ: Houve algum problema lá no posto dele? Algum prejuízo, alguma ocupação lá, alguma,
algum transtorno?
TESTEMUNHA: Então, houve porque estavam precisando dele, né? Porque ele era o esteira
do dia, então estava precisando dele. Houve uma ligação para sargento que tava precisando
dele (...)". (Evento 80, VIDEO 02)
28. Vale notar que o depoimento do citado militar é crucial ao esclarecer os
fatos, pois o depoimento prossegue de forma ainda mais elucidativa ao demonstrar que o
posto de serviço do operador de esteira permaneceu completamente desguarnecido e que o
militar poderia ser demandado a qualquer momento para o cumprimento de suas funções:
"(...)
JUIZ: Lá no posto dele ficou alguém? Senhor sabe dizer? Tinha alguém?
TESMUNHA: Não.
JUIZ: O senhor não sabe dizer ou não tinha ninguém?
TESTEMUNHA: Não, não tinha ninguém porque o posto de esteiro é um sócio.
JUIZ: É, ele poderia ser acionado a qualquer momento para voltar lá ao posto, cumprir o
serviço dele?
TESTEMUNHA: Sim, em qualquer momento, como aconteceu na hora, ele foi acionado pelo
telefone funcional que a gente tinha em mãos. (Evento 80, VIDEO 02)”.
29. Portanto, as provas produzidas na instrução criminal são uníssonas e
coerentes em demonstrar que o apelante, de fato, abandonou seu posto de serviço sem a
devida autorização superior, configurando de forma inequívoca tanto a materialidade quanto
a autoria do delito de abandono de posto.
II- Da análise da culpabilidade e da inexistência de excludente
30. A tese de absolvição por inexigibilidade de conduta diversa ou estado de
necessidade exculpante formulada pela defesa, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM,
não encontra amparo nos autos. Embora haja a invocação da gravidez de risco da esposa e o
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forte abalo emocional do réu como justificativas, os requisitos para a configuração de uma
excludente de culpabilidade ou ilicitude não foram preenchidos.
31. Nesse contexto, para a configuração do estado de necessidade, é
indispensável a comprovação de um perigo atual, certo e inevitável, que torne inexigível
conduta diversa do militar. No presente caso, a própria narrativa do acusado, em seu
interrogatório, revela que sua esposa optou por não buscar atendimento médico imediato,
preferindo aguardar uma consulta agendada em outro hospital. Essa circunstância, aliada à
ausência de comunicação aos superiores hierárquicos sobre a alegada urgência antes de se
ausentar, afasta a situação de inadiabilidade que justificaria o abandono do posto sem
autorização. A jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal Militar é uníssona em exigir
prova cabal de tal situação, o que não se verificou:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. SENTINELA. CRIME DE MERA CONDUTA.
PERIGO ABSTRATO. RESULTADO NATURALÍSTICO. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a
comprovação de prejuízo concreto à Administração Militar. É inviável a aplicação do
princípio da insignificância diante da violação aos bens jurídicos da hierarquia e da
disciplina militares.
A alegação do estado de necessidade exculpante deve ser comprovada pela defesa,
incumbindo-lhe demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como a inexistência de
conduta diversa exigível, o que não ocorreu conforme os autos. Alegação do estado de
necessidade exculpante não comprovada, incumbindo à defesa demonstrar o perigo atual,
certo e inevitável, bem como a inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu
nos autos. Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações das testemunhas, as quais
convergem com o interrogatório do acusado. Ausência de elementos que justifiquem a reforma
da sentença. Apelação conhecida e desprovida. Condenação mantida. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000305-31.2022.7.12.0012. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 21/08/2025, Data
de Publicação: 03/09/2025) (Grifo Nosso)
32. Conforme exposto, o militar, mesmo diante de uma situação familiar
delicada, tem o dever de comunicar aos seus superiores e de buscar as vias regulares para se
ausentar do serviço. A ausência de qualquer tentativa comprovada de comunicação ou busca
por autorização descaracteriza a inevitabilidade da conduta, afastando a aplicação da
excludente.
III- Da não desclassificação para transgressão disciplinar
33. Da mesma forma, não se sustenta a pretensão de desclassificação da conduta
para mera transgressão disciplinar. A gravidade inerente ao abandono de posto, que
compromete diretamente os pilares fundamentais da hierarquia e da disciplina militares, bem
como a segurança da Organização Militar, extrapola claramente os limites da esfera
administrativa. O princípio da intervenção mínima (ultima ratio) não pode ser invocado para
descaracterizar condutas que, em razão de seu potencial lesivo aos bens jurídicos militares,
demandam necessariamente a resposta penal, sob pena de completo esvaziamento da
efetividade do Direito Penal Militar.
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

34. O crime de abandono de posto constitui afronta direta aos valores basilares
da instituição castrense. A ausência do militar de seu posto, mesmo por período relativamente
breve, como verificado no caso em análise, representa ruptura da confiança, da ordem e da
segurança que constituem elementos essenciais à vida militar. Reduzir tal conduta a simples
transgressão disciplinar implicaria desvirtuar a própria finalidade do Direito Penal Militar e
enfraquecer os mecanismos de proteção dos bens jurídicos mais relevantes às Forças
Armadas. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTIGO 195 DO CPM.
ABANDONO DE POSTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ÔNUS
DA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
CRIME
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. O Apelante
abandonou o posto de serviço, tendo sido posteriormente localizado no interior do alojamento
destinado ao repouso dos militares, deitado e utilizando dispositivo celular, no momento em
que deveria estar cumprindo seu turno de serviço designado, situação pela qual foi
denunciado como incurso no art. 195 do CPM. O delito de abandono de posto, tipificado no
artigo 195 do Código Penal Militar, é de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua
configuração, é suficiente que o agente abandone, sem autorização superior, o posto ou a
função que lhe foi designada, ou o local de serviço designado, antes de concluí-lo. Inexiste,
pois, elemento subjetivo específico. Não se requer a ocorrência de um resultado naturalístico
para sua consumação, sendo suficiente a mera transgressão à norma legal. Ficou devidamente
comprovado que o Apelante agiu de forma livre e consciente ao deixar o posto de serviço,
conhecedor que não havia a devida autorização do superior hierárquico para tanto,
configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 195 do CPM. Constatando-se que
era razoável exigir do Agente uma conduta diversa, na medida em que deveria, ao menos, ter
comunicado aos seus superiores sobre um suposto problema, a fim de não deixar o posto de
serviço desguarnecido, torna-se incabível o reconhecimento do estado de necessidade
exculpante, conforme previsto no art. 39 do Código Penal Militar. Ademais, incumbe à Defesa
demonstrar, por meio de prova robusta, a ocorrência dos requisitos do referido instituto, ônus
do qual não se desincumbiu. Incabível desclassificar a conduta para transgressão disciplinar,
uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 195 do CPM,
sem causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade, e considerando a elevada
reprovabilidade da conduta, bem como os princípios da disciplina e da hierarquia que
regulam a atuação castrense, de modo que a aplicação de punição na esfera penal é medida
que se impõe, não havendo que se falar em qualquer desproporcionalidade no presente caso.
Recurso defensivo desprovido. Unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000184-04.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 05/09/2024, Data de
Publicação: 04/10/2024) (Grifo Nosso)
IV - Da pena e da atenuante da confissão espontânea
35. Por fim, passo à análise da pena aplicada.
35.1 A sentença de primeiro grau fixou a pena-base em 3 (três) meses de
detenção, no mínimo legal para o delito previsto no art. 195 do CPM. Concedeu o regime
inicial aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, além do direito de recorrer
em liberdade. Neste particular, a dosimetria foi realizada com propriedade, considerando as
circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, como a primariedade.
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

35.2 No que tange à atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM), pleiteada pela Defesa e enfrentada pelo Juízo de origem, é importante
considerar que, mesmo que a confissão espontânea do acusado em Juízo fosse reconhecida e
aplicada, tal atenuante não teria o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legalmente
cominado, considerando o disposto no art. 73 do CPM e o pacífico e consolidado
entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, cuja Súmula nº
231 orienta que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
35.3 Tal orientação visa preservar a legalidade e a taxatividade penal e é
igualmente observada nesta Corte, por força dos princípios que regem a dosimetria da pena e
a estrutura do Código Penal Militar, que, ao prever os limites mínimos e máximos
abstratamente cominados, delimitou a margem de atuação do julgador. Portanto, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM)
não conduziria o quantum da pena aplicada aquém do patamar mínimo de 03 (três) meses de
detenção, ou seja, seria meramente declaratório, sem reflexo na pena privativa de liberdade.
35.4 Quanto às demais atenuantes pleiteadas, como relevante valor moral e
forte emoção, entendo que a situação fática, por não configurar perigo atual e inevitável e
pela falta de comunicação aos superiores, não se amolda aos requisitos de tais atenuantes.
36. Conclui-se, portanto, que as provas dos autos demonstram, com clareza, a
autoria e a materialidade do crime de abandono de posto, e as teses defensivas não se
sustentam frente à solidez do conjunto probatório e à jurisprudência consolidada desta Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo; de rejeitar a
preliminar suscitada pela defesa, de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e
de negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384266v11 e do código CRC ebf3c008.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 08/06/2026, às 16:33:29
7000512-64.2025.7.01.0001
40001384266 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR